Tribunal: TJDFT
Processo: 0727389-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LuisGusta Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0727389-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS MORAES NUNES JUNIOR AGRAVADO: APARECIDA URBAN SORRENTINO NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ CARLOS MORAES NUNES JUNIOR, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF, na ação de prestação de contas no 0702864-46.2024.8.07.0005, proposta em desfavor de APARECIDA URBAN SORRENTINO NUNES, ora ré/agravada, nos seguintes termos (ID. 200725479 da origem): “A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Cabe ao Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, entender que a parte possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado não é prova inequívoca da hipossuficiência econômica. A prevalecer o entendimento diverso, haverá prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora possui condições de arcar com as custas do processo, senão vejamos. De acordo com sua declaração de imposto de renda de ID n. 190871679, o autor possui vasto patrimônio declarado, cerca de R$ 2.413.000,00 /(dois milhões, quatrocentos e treze mil reais). Não posso crer que detenha vultuoso patrimônio não tenha recursos financeiros suficientes para suportar os custos do processo. Ora, as custas são necessárias para o aparelhamento do judiciário, e sua dispensa visa permitir o acesso de quem realmente não possa pagá-las. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. A inicial deverá ser emendada quanto ao valor da causa, que deve corresponder ao interesse econômico pretendido com a ação principal. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.“ Opostos Embargos de Declaração, o Juízo a quo assim decidiu: “Rejeito os embargos declaratórios aviados à míngua de omissões, obscuridades ou contradições a sanar. As razões do inconformismo do embargante devem ser objeto da via recursal própria. Recolham-se as custas iniciais, conforme determinado na decisão de ID n. 196197864. Prazo de 15 dias, sob pena de extinção.” Trata-se, na origem, de ação de prestação de contas proposta pelo agravante, na qual foi indeferido seu pedido de Assistência Judiciária, na forma da decisão retro. Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, narra que em virtude da Pandemia da COVID-19, foi obrigado a encerrar definitivamente a sua atividade profissional de diretor escolar. Aduz que embora seja advogado, não exerce regularmente a profissão; e que reside na zona rural em uma chácara improdutiva, da qual possui 50% da propriedade. Alega que é idoso, não possui rendas, e está endividado, razões pelas quais não possui capacidade de custear os ônus decorrentes do processo judicial. Ressalta que faz jus à concessão do benefício da gratuidade judiciaria, como meio de acesso ao Judiciário. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão até o julgamento do mérito recursal. Requer, ainda, a tramitação do feito por se tratar de pessoa acima de 60 anos. Ausente preparo, pois o direito à Assistência Judiciária é o objeto do recurso. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Veja-se. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Por sua vez, o art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Da análise do arcabouço legal, destaca-se, sob a ótica constitucional, que a aplicação do art. 98 do CPC demanda que a parte requerente da gratuidade judiciária comprove a incapacidade financeira de arcar com os custos do processo. No caso em exame, a agravante colacionou cópia da sua Declaração de Imposto de Renda referente ao exercício de 2023 (ID. 61106888), na qual consta que ele possui patrimônio superior a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), composto por imóveis rurais e urbanos. Nesta senda, ao menos em análise primária, entendo que o patrimônio constituído lhe dá estofo financeiro capaz de adimplir as custas processuais, sobretudo se considerado que este Tribunal possui, historicamente, custas processuais acessíveis. Nesse sentido, colaciono precedentes: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. COMPRA E VENDA. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. NEGÓCIO JURÍDICO CORROBORADO POR ELEMENTOS DE PROVA. REGISTRO DA PENHORA. INEXISTÊNCIA. MA-FÉ DO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 375 DO STJ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. TEMA REPETITIVO N. 872 DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de embargos de terceiro opostos pelo adquirente de imóvel constrito nos autos de cumprimento de sentença, sob a alegação de ter comprado o bem em data anterior à penhora, ao tempo em que desconhecia a existência de ação judicial contra o vendedor e não havia registro do litígio na matrícula do imóvel. Em instrução ao feito e com o escopo de comprovar a posse do bem, juntou: cópia de procuração por instrumento público em causa própria para aquisição do imóvel; declaração de fornecimento de energia elétrica e de quitação de obrigações condominiais; além da ata de instauração do próprio condomínio/associação de moradores. Corrobora a existência do negócio jurídico de compra e venda, o depoimento pessoal prestado pela proprietária do imóvel, à época, colhido nos autos dos processos n. 0720115-94.2021.8.07.0001 e n. 0717308-04.2021.8.07.0001, tomado como prova emprestada. 2. Conforme enuncia o verbete n. 375 da súmula do c. STJ, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.". O art. 792, IV, do CPC, por sua vez, destaca configurar fraude à execução "quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;". 3. Na espécie, o bem em discussão foi alienado em agosto de 2009 e a penhora foi deferida pelo Juízo em maio de 2021. Ademais, era ônus do embargado, ora apelante, comprovar a má-fé do terceiro adquirente, especialmente quanto ao conhecimento da existência da ação judicial pendente contra o vendedor, ao tempo da alienação, bem como da possibilidade de esta reduzi-lo à insolvência, o que não ocorreu. 4. Quanto aos ônus da sucumbência, o c. STJ fixou tese vinculante no julgamento do Tema n. 872, segundo a qual: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.". 5. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do embargante apelado, e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, notadamente diante da demonstração da propriedade de pelo menos 3 (três) bens imóveis de elevado valor, tomando-se como norte a Resolução n. 140, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, deve ser revogado o benefício anteriormente concedido e determinado o recolhimento das custas processuais. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1667205, 07339920420218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CASAMENTO. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL. BENS PARTICULARES OU SUB-ROGADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Comprovando a parte contrária que o beneficiário da gratuidade de justiça detém condições de arcar com as custas judiciais, especialmente porque demonstrou que o favorecido possui imóveis em seu nome, revoga-se a benesse anteriormente concedida. 2. No regime de comunhão parcial, presume-se que os bens foram adquiridos com esforço em comum, nos termos do art. 1.658 do Código Civil. 3. Inexistindo prova de que a aquisição do imóvel foi com patrimônio exclusivo do reclamante, o bem deve ser repartido de forma equânime. 4. Havendo vencedor e vencido, deve-se utilizar tal parâmetro para fins de verificação acerca de quem deve arcar com o ônus de sucumbência, ex vi do art. 86, caput, do Código de Processo Civil. 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1630361, 07068691720208070017, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Feitas estas considerações, não exsurge a probabilidade do direito perseguido pelo agravante, razão pela qual INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Considerando que o agravante tem idade superior a 60 anos de idade, defiro à tramitação prioritária do presente recurso, na forma do art. 71 da Lei 10.763/03 (Estatuto do Idoso). Anote-se. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de julho de 2024 18:52:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora